Tribunal: STF
Processo: ARE 1373128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR AFASTADA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF.2.



    2. Pratica o crime do art. 14 da Lei 10.826/03 quem porta arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    3. Não houve dúvida que a arma de fogo apreendida estava na posse do acusado, levando-se em conta o relato fidedigno apresentado pelas testemunhas. Os policiais, como qualquer pessoa, na esteira do art. 202 do CPP, podem servir como testemunhas. Condenação mantida.



    4. De acordo com a regra prevista no art. 387, § 2º , do CPP, o tempo de prisão provisória é descontado para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena. No caso, todavia, não há interesse, pois já foi estabelecido o regime aberto. A pretendida aplicação da detração, com desconto na pena, deve ser postulada frente ao Juízo da Execução Criminal.



    APELAÇÃO NÃO PROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXIX, XL, XLVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Consoante interpretação sistemática e iterativa jurisprudência (STF, HC 122311, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j.10/06/2014, DJe-148, publ. 01-08-2014 e STJ, HC 217.403/SC, Rel. Min.Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 08/10/2013, DJe 16/10/2013), as hipóteses referentes ao art. 32 da Lei n° 10.826/2003, mencionadas no art. 50 do Decreto n° 9.847/19 (que revogou o Decreto n° 9.785/19 e repetiu a redação do art. 58):



    a) posse de arma de fogo de uso permitido: houve abolitio criminis da conduta do art. 12 da Lei n.° 10.826/03exclusivamente no período entre 22/12/03 e 31/12/09(Leis n2s 10826/03, 10.884/04, 11.118/05, 11.922/09,11.706/08 e 11.922/09);



    b) posse de arma de fogo de uso restrito ou com número de série raspado: houve descriminalização temporária das condutas dos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento exclusivamente entre 22/12/03 e 23/12/05 (a partir da edição da Lei n2 11.706/08 não se permitiu mais essa possibilidade, o que vige até então);



    c) porte de arma de fogo de uso permitido e registráveis:presume-se a boa -fé do agente se demonstrado que estava em conduta de entrega do armamento.



    O caso dos autos é de porte de arma de uso permitido,porém, sem demonstração de que o agente estava em conduta de entrega do armamento, fora, portanto, das hipóteses do art. 32 da Lei n210.826/03.



    Por fim, a questão acerca da alegada inconstitucionalidade não repercute no caso concreto porque o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n 10.826/2003, porque portava armas de uso permitido, em que pese o erro material constante no acórdão, que apontou condenação nas sanções do art. 16, par. ún., IV, da Lei10.826/03 (fl. 182)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente